Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-17.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos suficientes para solução da demanda. Destinatário final da prova é o julgador, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Partes que podem transigir em qualquer momento, sem necessidade de intervenção judicial. Preliminar afastada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de comprovação de que o impugnado não faz jus à

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos suficientes para solução da demanda. Destinatário final da prova é o julgador, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Partes que podem transigir em qualquer momento, sem necessidade de intervenção judicial. Preliminar afastada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de comprovação de que o impugnado não faz jus à benesse. Ônus que competia a impugnante. Benefício mantido.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Autora que comprovou ser condômina do réu. Uso exclusivo do imóvel pelo réu. Pretensão de extinção do condomínio que não se subordina à vontade ou concordância dos demais coproprietários. Aplicação do art. 1.320 do CC. Aluguel. Autora que tem direito ao recebimento de aluguel pelo uso exclusivo do bem pelo requerido. Art.1.319 do CC. Valor do aluguel. Valor de R$300,00 mensais que foi transacionado pelas partes na ação de divórcio. Bens móveis. Autora que comprovou ter adquirido os bens móveis, arrolados pelo requerido em sua contestação, antes das partes terem contraído matrimônio. Eventual pedido de partilha de bens móveis ou discussão sobre supostos vícios da escritura de declaração de união estável, que extrapolam os limites da presente demanda. Perícia. Possibilidade de avaliação do imóvel para posterior alienação em liquidação de sentença. Sentença mantida. Honorários advocatícios mantidos. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000153-17.2020.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que , são apelados/apelantes
JORGE ASSAD BOU RIZK e ANGELA MARIA NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648 - 2
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelado/Apelante, Apelado/Apelante: Angela Maria Nascimento Justiça Gratuita, Jorge
Assad Bou Rizk
Comarca: Urupês - Vara Única
Processo de Origem: 1000153-17.2020.8.26.0648
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 14511
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos
suficientes para solução da demanda. Destinatário final da prova é
o julgador, a quem compete determinar a suficiente instrução do
feito. Partes que podem transigir em qualquer momento, sem
necessidade de intervenção judicial. Preliminar afastada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de
comprovação de que o impugnado não faz jus à benesse. Ônus que
competia a impugnante. Benefício mantido.
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
E
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS. Autora que comprovou ser condômina do réu. Uso
exclusivo do imóvel pelo réu. Pretensão de extinção do
condomínio que não se subordina à vontade ou concordância dos
demais coproprietários. Aplicação do art. 1.320 do CC. Aluguel.
Autora que tem direito ao recebimento de aluguel pelo uso
exclusivo do bem pelo requerido. Art.1.319 do CC. Valor do
aluguel. Valor de R$300,00 mensais que foi transacionado pelas
partes na ação de divórcio. Bens móveis. Autora que comprovou
ter adquirido os bens móveis, arrolados pelo requerido em sua
contestação, antes das partes terem contraído matrimônio.
Eventual pedido de partilha de bens móveis ou discussão sobre
supostos vícios da escritura de declaração de união estável, que
extrapolam os limites da presente demanda. Perícia. Possibilidade
de avaliação do imóvel para posterior alienação em liquidação de
sentença. Sentença mantida. Honorários advocatícios mantidos.
Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a extinção de condomínio
cumulada com arbitramento de aluguéis e alienação judicial julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls.127/132, cujo relatório fica adotado, para
decretar a extinção do condomínio sobre o imóvel objeto da matrícula no 14.389
do CRI de Urupês, e determinar a alienação judicial, bem como para condenar o
réu a pagar à autora aluguel pelo uso exclusivo do imóvel correspondente a
R$300,00 mensais, com vencimento até o dia 10 de cada mês, o qual será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648 - 3
reajustado anualmente pelo índice INPC-IBGE enquanto permanecer e até a
efetiva alienação, tendo como termo inicial abril de 2018. Sobre os valores
atrasados incidirão juros legais de 1% ao mês desde o respectivo vencimento.
Diante da sucumbência mínima da autora e com base no princípio da
causalidade, arcará o requerido com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observando-
se a gratuidade concedida.
Os embargos de declaração oferecidos pela autora
foram acolhidos para acrescentar à fundamentação da sentença os seguintes
parágrafos:
“Ainda,
inviável
o
acolhimento
da
impugnação,
formulada pela autora, à concessão do benefício da gratuidade de
justiça pleiteado pelo requerido em contestação. Ressalte-se que a
parte autora impugnou o pedido formulado pelo requerido sob a
alegação de que as informações apresentadas pela parte contrária são
inidôneas, contudo, não apresentou qualquer elemento concreto a fim
de demonstrar a condição financeira do requerido.
Anote-se que as alegações de que o requerido reside
na cidade de Sales e que o tratamento médico por ele realizado teria
sido custeado pela requerente não possuem o condão de afastar o
direito do requerido e, tampouco, de demonstrar sua condição
financeira. Ademais, cumpre registrar que a renda do requerido foi
devidamente demonstrada (fl. 60), de modo que restou comprovada
sua hipossuficiência, não havendo que se falar em contradição entre a
proposta de acordo apresentada e o benefício pleiteado.
Portanto, preenchidos os pressupostos legais, defiro ao
requerido os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do
Código de Processo Civil."
Inconformadas, apelam as partes.
O réu, arguindo, em preliminar: 1) cerceamento de
defesa, ante a necessidade de realização de audiência de conciliação e/ou
instrução e julgamento. No mérito, sustenta, em síntese: 2) a construção irregular
de imóvel vizinho, prejudica a valorização do imóvel das partes; 3) a apelada se
apropriou de diversos bens móveis, afirmando que adquiriu em nome próprio.
Contudo, os móveis foram adquiridos no período da união estável e, portanto,
devem ser partilhados e descontado no valor do aluguel. Ressalta que a união
estável teve início no ano de 2005, sendo que antes de 2010 o apelante já era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648 - 4
dependente no plano de saúde da apelada; 4) a apelante apresentou escritura de
união estável onde consta o regime de separação total de bens, retroagindo seus
efeitos, o que não é permitido por lei, conforme decisão do STJ; 5) não foi
apreciado o pedido de avaliação do imóvel, tendo a sentença determinada a
alienação em cumprimento de sentença, podendo o imóvel ser vendido pelo
maior lance, independente do valor de avaliação, restando claro o prejuízo da
partes. Pleiteia a reforma da sentença (fls.143/151).
A autora sustenta, em síntese, que o apelado não faz
jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não prestou informações
confiáveis, sendo que não foi localizado na Comarca de Franca, onde alega
residir, nas três tentativas de citação pelo correio. Ressalta que na notificação
extrajudicial e na citação o apelado foi localizado na cidade de Sales, no imóvel
cuja alienação judicial se pretende. O recebido de aluguel de fl.62 foi
confeccionado pelo próprio apelado, inexistindo prova da alegada locação de
imóvel. Além disso, o apelado não possui dependentes e recebe benefício
previdenciário no valor de R$3.374,00, tendo oferecido R$1.000,00 por mês para
adquirir a parte da apelante, o que demonstra possuir condições para pagar as
custas processuais. O apelado ainda apresentou relatório médico referente a
problema de saúde que não mais existe, e omitiu que o tratamento foi custeado
pelo plano de saúde da apelante. Pleiteia a reforma da sentença para que seja
revogado o benefício concedido ao apelado.
Regularmente processados os recursos, sem preparo
ante a gratuidade concedida a ambas as partes (fl.40 e fl.132).
A parte autora ofereceu contrarrazões (fls.167/170).
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC, uma vez que os
elementos constantes dos autos eram suficientes para a solução da demanda,
sendo desnecessária a produção de outras provas.
Outrossim, inexiste prejuízo às partes, que podem
transigir em qualquer momento, sem a necessidade de intervenção judicial.
Ademais, o julgador é o destinatário final das provas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648 - 5
cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.9.2.2011).
No que se refere à impugnação à justiça gratuita, a
alegação de insuficiência financeira tem presunção relativa de veracidade,
conforme artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Desta forma, uma vez
impugnada a concessão do benefício, cumpre ao impugnante provar a sua
desnecessidade.
No presente caso, a autora não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar a alegada desnecessidade.
Com efeito, os argumentos apresentados pela autora
em suas contrarrazões não se mostram aptos a afastar o benefício concedido,
considerando que inexiste comprovação de que o réu, atualmente com 70 anos
de idade, possua condições de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo
de seu sustento, até porque, recebe benefício previdenciário no valor líquido de
R$2.247,47, considerando os descontos dos empréstimos consignados, e não
consta que tenha outros rendimentos e bens além de 50% do imóvel objeto da
presente ação.
Assim sendo, de rigor a manutenção do benefício
concedido ao réu.
No mais, o recurso do réu não comporta provimento.
Trata-se de ação de extinção de condomínio com
pedido de arbitramento de aluguéis, ajuizada em 13/2/2020, na qual a autora
pretende a extinção do condomínio que tem com o réu sobre o imóvel objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648 - 6
matrícula no 14.389 do CRI de Urupês-SP (fls.11/13).
Pelo que consta dos autos, as partes contraíram
matrimônio em 29/10/2011, com pacto antenupcial convencionando o regime da
comunhão universal de bens em relação do imóvel, adquirido pela autora
mediante escritura pública lavrada em 12/7/2010 (fls.11/13).
Nos autos da ação de divórcio consensual (processo no
0026137-59.2013.8.26.0100), foi homologado o acordo celebrado entre as partes,
em audiência realizada no dia 8/4/2013, no qual foi estabelecido que o imóvel
pertencente ao casal seria dividido 50% para cada um, e que o requerido ficaria
no imóvel até sua venda, sendo isento do pagamento de aluguel nos primeiros
seis meses, e que decorrido o prazo pagaria aluguel no valor de R$300,00
mensais, com vencimento até o dia 10 de cada mês (cláusula 5.2 fls.16/17).
Ficou ainda estabelecido que na hipótese da venda do imóvel não ocorrer em
doze meses, o requerido deveria efetuar a compra da quota parte da autora
(cláusula 5.3 fl.17).
Em 28/12/2015, foi lavrada Escritura de Pacto em
União Estável, com reconhecimento, pelas partes, do início da união em
20/12/2013, tendo sido convencionado o regime da total separação de bens
(fls.19/20).
Assim, a autora comprovou ser condômina do imóvel
referido, portanto, está apta a buscar a prestação jurisdicional para a extinção do
condomínio.
Desse modo, forçoso concluir a viabilidade da
pretensão da alienação judicial de um bem comum indiviso, como na hipótese
dos autos, bastando a vontade de um dos condôminos para que ocorra a
extinção.
Essa pretensão à divisão da coisa comum consiste em
um direito potestativo conferido ao condômino, pois não se subordina à vontade
ou concordância dos demais coproprietários.
E assim a regra contida no art. 1.320, do Código Civil
que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,
respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648 - 7
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“ALIENAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
ACORDO CELEBRADO NA SEPARAÇÃO
VENDA PÚBLICA DE BEM
IMÓVEL
POSSIBILIDADE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA
INDIVISÍVEL
IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO CÔMODA
VENDA
JUDICIAL DO IMÓVEL QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA
QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA UM SEU QUINHÃO EM
DINHEIRO
AÇÃO PROCEDENTE
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
NÃO PROVIDO”. (Apelação no0009919-09.2012.8.26.0223, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 02/12/2015).
“ALIENAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
Sentença que determinou a alienação do imóvel descrito na inicial.
Insurgência. Parcial acolhimento. Tratando-se de bem indivisível, cabe pleito
de partilha a qualquer tempo, nos termos dos art. 1.320 e 1.322 do Código
Civil. É direito do condômino requerer a divisão de coisa comum, com a
consequente alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo
em conjunto do imóvel indivisível, resguardando-se o direito de preferência.
Precedentes. Termo inicial para contagem dos juros de mora. Demais
pedidos indenizatórios não apreciados nesta ação. Despesas com o
pagamento da avaliação pericial devem ser repartidas na proporção das
cotas no imóvel. Recurso parcialmente provido”. (Apelação no 0205641-
93.2011.8.26.0100, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün, j.
09/12/2015).
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Alienação de Coisa
Comum. Extinção de condomínio é direito potestativo do condômino, que
pode exercê-lo a qualquer tempo e independentemente da vontade do
consorte, desde que se trate de bem comum e indivisível. Sentença mantida.
Recurso desprovido”. (Apelação no 0003431-48.2013.8.26.0370, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 09/10/2015).
Assim, não havendo consenso entre os condôminos,
inclusive em relação a alienação do bem ao requerido, já que a autora não
concordou com a proposta oferecida, não há óbice para o direito de extinguir o
condomínio havido.
Outrossim, o condômino que não detém a posse
exclusiva do bem comum faz jus ao recebimento de remuneração pela não
fruição de sua parte ideal, de acordo com o artigo 1.319 do Código Civil.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Na propriedade em comum, quem ocupa integralmente
imóvel de que é coproprietário deve pagar aluguel aos demais condôminos,
aos quais são assegurados os direitos inerentes ao domínio e perceber os
frutos produzidos pela coisa comum” (REsp 72.190, 24 697, 6a T STJ, rel.
Min. Vicente Leal, in RT 746/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648 - 8
Quanto ao valor do aluguel, verifica-se que já foi
acordado pelas partes nos autos da ação de divórcio em R$300,00 mensais,
razão pela qual, desnecessária a realização de perícia no imóvel para se apurar
referido valor.
Ressalte-se que o termo inicial dos alugueres foi fixado
em abril de 2018, quando proferida sentença homologatória em ação de divórcio,
reconhecendo o direito da autora ao recebimento de aluguel pelo uso exclusivo
do imóvel pelo requerido, e que não houve impugnação das partes quanto ao
termo fixado.
Outrossim, o fato da existência de construção irregular
de imóvel vizinho prejudicando a valorização do imóvel, não possui qualquer
relação com o pedido de extinção de condomínio e fixação de alugueres.
Por sua vez, os bens móveis relacionados pelo réu em
sua contestação, ao que consta, foram todos adquiridos exclusivamente pela
autora, antes das partes contraírem matrimônio, conforme comprovam as notas
fiscais de fls.101/126.
Anote-se que na escritura de declaração de união
estável as partes reconheceram o início da união em 20/12/2013.
Ademais, no caso de existência de bens móveis a
serem partilhados, ou seja, adquiridos na constância do casamento ou da união
estável, o pedido deverá ser deduzido em ação própria, até porque, qualquer
discussão envolvendo o início da união estável ou qualquer vício na escritura de
declaração de união lavrada, extrapola os limites da presente ação.
Quanto ao pedido de avaliação do imóvel para
posterior alienação, nada obsta que seja realizada em fase de cumprimento de
sentença, não se justificando a anulação da sentença para realizar a perícia.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
não provimento de ambos os recursos, deixo de majorar os honorários
advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo requerido, bem como de fixar
honorários recursais a serem pagos pela autora.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-17.2020.8.26.0648 - 9
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos
recursos.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora